Tribunal: TJSP
Processo: 2137125-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2137125-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante PEDRO
NUNES DA SILVA e Paciente MURILO GOMES COCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
da ordem e, na parte conhecida, denega-se a mesma. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137125-78.2020.8.26.0000 -Voto no 42.958
2
Habeas Corpus no 2137125-78.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
MM.a Juíza: Doutora Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Impetrante: Adv. Dr. Pedro Nunes da Silva
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Vigésima Quarta Vara Criminal
Central
Paciente: Murilo Gomes Coca
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.958
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE SOFRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL,
POSTO QUE É USUÁRIO DE DROGAS, E NÃO
TRAFICANTE. SEGUNDO ARGUMENTO DE QUE
POSSUI OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A
RECEPÇÃO
DA
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
TERCEIRO DE QUE A R. DECISÃO JUDICIAL FOI
PROLATADA
COM
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AÇÃO PENAL INSTAURADA PARA APURAÇÃO DA
PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33,
CAPUT E 35, CAPUT, DA LEI No 11.343/06.
CASO EM QUE, CONFORME A LEGISLAÇÃO
CONSTITUCIONAL E A INFRACONSTITUCIONAL
VIGENTES,
BEM
COMO
REMANSOSA
JURISPRUDÊNCIA,
AS
IMPUTAÇÕES
FEITAS
INVIABILIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
REQUERIDO.
DESPACHO
JUDICIAL
QUE
SE
MOSTRA
DEVIDAMENTE EMBASADO EM REQUISITOS DO
ART. 312, DO CPP.
PARTE
DA
ARGUMENTAÇÃO
QUE
ENSEJA
ABORDAGEM MERITÓRIA E QUE, PORTANTO,
REFOGE AO ESTREITO CAMPO DE ATUAÇÃO DO
WRIT.
Ordem conhecida apenas em parte e, nessa parte,
denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137125-78.2020.8.26.0000 -Voto no 42.958
3
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Murilo Gomes Coca, apontando a MM.a Juíza de Direito da Vigésima Quarta
Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo como autoridade coatora.
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento
ilegal, posto que se encontra preso em flagrante delito pela prática, em tese,
do crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/06 (fl. 02), alegando que ele
“não nega que é usuário de drogas, porem nunca traficou” (fl.03). Argumenta
que o suplicante possui residência fixa e é pessoa idônea (fl. 05),
acrescentando, demais, que a sua custódia antecipada foi mantida “com base
em suposições que não encontram qualquer amparo nas provas colhidas” (fls.
09 e 22). Assevera que não estão presentes os requisitos do artigo 312, do
Estatuto Adjetivo (fls. 10/12), mencionando, finalmente, que a gravidade
abstrata da imputação não serve para sustentar o decreto prisional cautelar
(fls. 12/13). Conclui pleiteando a concessão da liberdade provisória, com
expedição de alvará de soltura clausulado em seu favor (fls. 01/25).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 49/50.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora
(fl. 53), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Hélio Dimas de Almeida Júnior, pela denegação da ordem (fls.
56/64).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137125-78.2020.8.26.0000 -Voto no 42.958
4
2 - No caso vertente, a ordem é de ser conhecida apenas em
parte e, nessa parte, denegada.
Por primeiro, no tocante ao alegado, no sentido de inocentar
o suplicante (fl. 03), se depreende que tal é de natureza meritória, que
portanto escapa ao estreito campo de atuação deste writ, devendo, pois, ser
apreciada dentro do processo de conhecimento, respeitado o duplo grau de
jurisdição, sob pena, inclusive, de ocorrência de supressão de Instâncias.
A respeito, inclusive, já se pronunciou o Pretório Excelso: -
“O habeas corpus constitui remédio processual inadequado para análise
da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a
reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos
elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC
Rel. Min. Celso de Mello RT 701/401).
E ainda: ― “O processo de habeas corpus não comporta
exame interpretativo da prova, notadamente prova testemunhal” (RTJ
58/523).
Assim, quanto a tais, não há de ser conhecida a matéria.
E quanto ao mais, a ordem é de ser denegada, pois das
informações prestadas pela digna autoridade, dita coatora, e das peças
reprográficas que instruem os autos, se constata que o paciente está
processado como incurso nos artigos 33, caput e 35, caput, da Lei 11.343/06
(fl. 53), qual seja, por prática, em tese, de crimes dolosos, gravíssimos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137125-78.2020.8.26.0000 -Voto no 42.958
5
inafiançáveis, equiparados aos hediondos, somando-se a isso que o próprio
artigo 323, inciso II, no Código de Processo Penal, conforme modificação
nele efetivada por força da Lei no 12.403/2011, expressamente veda a
concessão da fiança para o “tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”,
entre outros crimes gravíssimos.
E tudo se dá no sentido de reafirmar o espírito da
Constituição Federal, no seu artigo 5o, XLIII, ao tratar com maior rigor, entre
outros delitos, “o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”, que
considera inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, o que vai bem ao
encontro do reflexo extremamente danoso que gera na sociedade, lesando
profundamente a saúde pública, atingindo em especial a juventude, em tese se
constituindo um fator gerador de outros crimes dolosos, também graves,
notadamente contra a pessoa e o patrimônio.
A Lei Maior frisa, inclusive, no inciso LI, do mesmo artigo
5o, que o único caso passível de extradição do nacional se dá por seu
“comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins”, o que reforça a convicção, portanto, do tratamento especial,
motivadamente mais rígido que, quer a legislação constitucional, quer a
infraconstitucional, reservam para aquele que é acusado do exercício do
narcotráfico, daí porque, por óbvio, não há que se conceder liberdade
provisória no caso.
Nesse diapasão, inclusive, se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: - “RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137125-78.2020.8.26.0000 -Voto no 42.958
6
LIBERDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 2o, INCISO II, DA LEI No
8.072/90. INCABIMENTO. PROVIMENTO. 1. "(...) 2. O réu denunciado
por crime hediondo, de tortura, terrorismo, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, preso cautelarmente, em razão de flagrante
delito, não tem, por força do inciso II do artigo 2o da Lei 8.072/90, que
deu cumprimento à Constituição da República (artigo 5o, XLIII), direito
à liberdade provisória, com ou sem fiança. 2. Em casos tais, a prisão do
réu decorre de imperativa determinação legal e constitucional, fazendo-
se despicienda toda e qualquer motivação a respeito da necessidade da
custódia, presumida de forma absoluta pela lei. (HC 26.365/MG, da
minha Relatoria, in DJ 30/6/2003). 3. Recurso especial prejudicado.”
(RESP 515142/ES
2003/0019676-1, Relator Ministro HAMILTON
CARVALHIDO 6a Turma V.U. data do julgamento: 14/09/2004 data
da publicação/fonte: DJU 01.02.2005, pg. 630).
Da mesma forma já assentou o Colendo Supremo Tribunal
Federal: ― "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A
PRISÃO
PREVENTIVA.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
INAFIANÇABILIDADE
DO
CRIME
E
INVIABILIDADE
DA
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, NOS TERMOS DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. Não se admite liberdade provisória nos
processos por crimes de tráfico de entorpecentes (inciso XLIII do art. 5o
da Constituição Federal e art. 2o da Lei no 8.072/90). Habeas Corpus
conhecido em parte e, nessa parte, indeferido." (STF - Habeas Corpus n°
89068-RN - 1a T. - Rel. Min. Carlos Brito - DJU 23.02.2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137125-78.2020.8.26.0000 -Voto no 42.958
7
A respeito: ― “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
RELAXAMENTO. CRIME HEDIONDO. LIBERDADE PROVISÓRIA.
INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DELITOS
INAFIANÇÁVEIS. ART. 5o, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I A vedação à liberdade
provisória para o delito de tráfico de drogas advém da própria
Constituição, a qual prevê inafiançabilidade (art. 5o, XLIII). II

Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art.
312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem
pública, existindo sólidas evidências da periculosidade do paciente,
supostamente envolvido em gravíssimo delito de tráfico de drogas. III
As condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação
cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a
recomendar sua manutenção, como se verifica no caso presente. IV
Ordem
denegada.”
(HC
98143/MG

Rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI
julg. 02/02/2010
Primeira Turma
publ. DJe
04-03-2010).
E no tocante aos bons predicados invocados em prol do
suplicante, por si só, não têm o condão de elidir a manutenção da medida
extrema, consoante preleciona Guilherme de Souza Nucci: ― "a
primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são obstáculos
para a decretação da prisão preventiva: as causas enumeradas no artigo
312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado
ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137125-78.2020.8.26.0000 -Voto no 42.958
8
residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de
impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros
fundamentos" (in Código de Processo Penal Comentado, 8a edição, Ed. RT,
p. 627, 2008, São Paulo).
Igualmente o entendimento, de há muito, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema: ― “PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
DECRETO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
CAUSAS QUE NÃO IMPEDEM A PROVIDÊNCIA. ESTANDO
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO O DECRETO DE PRISÃO
PREVENTIVA, DESCABE O PEDIDO DE SUA DESCONSTITUIÇÃO.
A PRIMARIEDADE, OS BONS ANTECEDENTES E A RESIDÊNCIA
E
O
DOMICÍLIO
NO
DISTRITO
DA
CULPA
SÃO
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
NÃO
OBSTAM
A
CUSTÓDIA
PROVISÓRIA,
QUANDO
OCORRENTES
MOTIVOS
QUE
LEGITIMAM
A
CONSTRIÇÃO
DO
ACUSADO.
RECURSO
DESPROVIDO.” (STJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS:
RHC 20 MG 1989/0007879-8, julgamento de 27.6.89, 6a Turma, Relator:
Ministro William Patterson, DJU 14.8.89, pg. 13.061).
Já da leitura do r. despacho de fls. 35/39 dos autos
principais, se constata que bem dá conta de justificar a manutenção da medida
extrema, tendo a julgadora se embasado no caderno investigatório formado
até aquele momento.
De se acrescentar que a gravidade dessas imputações, e a
natural periculosidade atribuída a quem é acusado de ser agente ativo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137125-78.2020.8.26.0000 -Voto no 42.958
9
mesmas, já recomendam a segregação cautelar, daí porque não há razão
plausível a ensejar a concessão da liberdade provisória em prol do paciente,
tampouco o relaxamento da medida constritiva.
Isto posto, conhece-se em parte da ordem e, na parte
conhecida, denega-se a mesma.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR